Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-92.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. RESTAURAÇÃO E PROCEDIMENTO DE CLAREAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE RADIOGRAFIAS TIRADAS ANTES DOS PROCEDIMENTOS. INFECÇÃO QUE PERMANECEU APÓS O TRATAMENTO. ESCURECIMENTO DO DENTE SUBMETIDO AO CLAREAMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regramento do art. 132 do CPC/73, o qual preconizava que "o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado”, não foi reproduzido no estatuto processual civil vigente. Desse modo, tem-se que o fato da sentença ter sido proferida por juiz diverso daquele que instruiu o feito, por si só, não acarreta nulidade do ato por violação ao princípio do juiz natural, notadamente porque, da análise dos autos, não se afere situação fática hábil a amparar as alegações da recorrente. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao juiz natural rejeitada.
2. Se a responsabilidade da apelante foi devidamente delimitada no curso do processo, no qual inclusive foi prolatada decisão de saneamento com esclarecimento sobre a responsabilidade da clínica odontológica e dos dentistas que nela atuam, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a clínica odontológica sujeita-se à responsabilização civil objetiva e os dentistas que nela atuam sujeitam-se à responsabilidade civil subjetiva. Assim, a responsabilização da pessoa jurídica em solidariedade com aquele profissional, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, dependerá da demonstração de conduta culposa atribuível àquele último, durante a execução do tratamento contratado pelo consumidor.
4. A par de tal quadro, são igualmente aplicáveis à hipótese os enunciados contidos no arts. 927, parágrafo único, e 951, ambos do CC. Tais dispositivos normativos prevêem, respectivamente: i) a obrigação de reparação do dano, independentemente de culpa, nos casos em que a atividade desempenhada implicar risco aos direitos de outrem; e ii) o dever de indenização por parte daquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar lesão ao paciente.
5. Na hipótese, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, haja vista que, de acordo com as provas constantes nos autos, foi demonstrado que, antes da realização dos procedimentos, os dentistas que atenderam a paciente não solicitaram a realização de radiografia, a qual poderia detectar eventual infecção antes da realização da restauração, bem como não deram esclarecimentos prévios à consumidora sobre os tratamentos que iriam realizar (art. 6o, III, do CDC).
6. Se o laudo da perícia realizada em Juízo concluiu que houve falha nos serviços realizados pelos dentistas que atenderam a apelada (restauração em um elemento dentário e clareamento em outro), tem-se por caracterizada a responsabilidade civil da clínica ré, ora apelante, devendo ela ser condenada ao pagamento de eventuais danos sofridos pela consumidora.
7. A indenização por dano material deve corresponder ao valor que a consumidora efetivamente pagou pelos serviços odontológicos.
8. A inexistência de evidências nos autos de que os fatos narrados, apesar de notadamente desagradáveis, violaram a imagem da apelada ou, ainda, causaram constrangimentos capazes de deixar sequelas aptas a refletirem de forma lesiva em seu cotidiano, como nos casos em que se averigua uma acentuada humilhação pública ou a ocorrência de lesões corporais debilitantes, impõe a improcedência do pedido de condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.